Tribunal: TJDFT
Processo: 0735873-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0735873-11.2024.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JANAINA SOUZA GOMES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Inexiste nulidade na intimação. As comunicações processuais foram regularmente realizadas por meio do Diário da Justiça Eletrônico, substituído pelo Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), nos termos da Resolução CNJ no 455/2022. O DJEN é o meio oficial de publicação dos atos judiciais em âmbito nacional, tendo substituído os Diários de Justiça Eletrônicos (DJe) dos tribunais. A partir de 27/01/2025, todas as comunicações processuais não pessoais passaram a ser realizadas exclusivamente por meio do DJEN, sem exceção. O art. 13 da resolução lista os atos que devem ser publicados no DJEN, como decisões, sentenças e intimações para advogados, quando não for necessária a intimação pessoal. Dessa forma, ausente qualquer vício, mantém-se a validade da intimação. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA